Tribunal: CARF
Processo: 10850.720111/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/07/1991
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório, assimila as consequências do fato que deu origem ao indeferimento do Pedido de Restituição, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720111/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.198 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/1989 A 31/07/1991
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA
QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem ao indeferimento
do Pedido de Restituição, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser
esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720111/2013-10
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720111/2013-10

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de reconhecimento de direito creditório decorrente de ação
judicial, no valor de R$437.872,51, utilizado em diversas declarações de compensação
relacionadas às fls. 321/322.
Pelo despacho decisório de fls. 321/327, a DRF em São José do Rio Preto reconheceu
parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 382.557,04, corrigido até agosto de
2008 (início das compensações. O valor reconhecido foi extraído dos autos do processo
judicial (fl. 189), ao qual foram acrescidos juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado, conforme tabela de fl. 325.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
335/349.
Nela, alegou nulidade do despacho decisório em razão de ausência de efetiva
motivação.
Discorreu sobre o "princípio da motivação", transcrevendo doutrina e jurisprudência,
reclamando que, "apesar da requerente ter anexado ao pedido de
homologação todas as guias DARF's recolhidas indevidamente, o cálculo
elaborado no despacho decisório atribui valores menores (valor do
principal) do que os recolhidos indevidamente, sem nenhuma
fundamentação para tanto."
Tratou também sobre os princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, os quais teriam sido violados, "uma vez que o despacho
decisório foi proferido sem qualquer explicitação e detalhamento acerca do não
reconhecimento dos créditos, impossibilitando, de fato e de direito, o pleno exercício do
direito de defesa da requerente". Transcreveu doutrina e jurisprudência.
No mérito, argumentou que a compensação foi realizada nos exatos termos do que foi
decidido no processo judicial, "referente à restituição de FINSOCIAL no
período de 10/1989 a 07/1991, no que exceder a alíquota de 0,5%,
corrigidos monetariamente, com juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado".
Acrescentou que, caso haja dúvida dos valores recolhidos, o processo deve ser baixado
em diligência para se apurar efetivamente a legitimidade e suficiência dos créditos.
Ao final, discorreu sobre os juros de mora e sua limitação a 1% ao mês, nos termos do
CTN, bem como sobra a improcedência da "multa imposta", por ser "irrazoável" e
confiscatória.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/07/1991
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando jurisprudência sobre a matéria.
É o Relatório.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720111/2013-10

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade no despacho decisório por
ausência de fundamentação e o conseqüente cerceamento ao direito de defesa entendo que não
assiste razão à recorrente.
A Delegacia de origem ao apurar o crédito reconhecido judicialmente constatou que o
mesmo era insuficiente para homologar a totalidade das compensações pleiteadas, conforme despacho
decisório (fls. 321/327):

(...)

(...)
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720111/2013-10

Verifica-se que a decisão foi fundamentada na decisão do processo judicial, bem
como indicado de onde foram retirados os valores para o cálculo do indébito, com menção às
folhas do processo onde se encontram os dados, encontram-se também explicitados os índices
utilizados nos cálculos, bem como demonstrados, os valores apurados e o total do indébito,
conforme bem colocado na decisão de primeira instância:
O despacho decisório, que reconheceu parcialmente o direito creditório, está, ao
contrário do alegado, suficientemente motivado. Pelos seus termos, estão claros os
fundamentos da decisão, quais sejam, os dizeres da decisão do processo judicial, bem
como indicado de onde foram retirados os valores para o cálculo do indébito, tudo com
menção às folhas do processo onde se encontram os dados. Encontram-se também
explicitados os índices utilizados nos cálculos, bem como demonstrados, à fl. 325, os
valores apurados e o total do indébito.
Também não há que se falar em violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o direito que está sendo
exercido por meio da manifestação de inconformidade nada mais é do que a
comprovação do pleno atendimento de tais princípios.
Quanto à suposta contrariedade do despacho decisório à decisão judicial, ela também
não se verifica. O que se vê é exatamente o oposto, pois os valores para cálculo do
indébito foram extraídos exatamente da liquidação de sentença (fl. 189) homologada por
decisão judicial de primeira instância (fls. 191/195), confirmada por acórdão de segunda
instância (fls. 196/201) e transitada em julgado (fl. 204). Por outro lado, os valores
pleiteados pela interessada, descritos no demonstrativo de fls. 64/65, é que não possuem
qualquer explicação para os montantes informados na coluna CRÉDITO ATUALIZADO.
Assim, partindo dos valores constantes da liquidação de sentença, atualizados até o
trânsito em julgado (junho de 1998) da ação de conhecimento, descritos na coluna
"Valor Corrigido" (fl. 189), a autoridade a quo aplicou os juros de 1% ao mês
determinados na decisão judicial, chegando ao valor do direito creditório reconhecido.
Não havendo, na manifestação de inconformidade, demonstração de equívoco dos
cálculos, é de se manter o valor constante no despacho decisório.
Contra esse entendimento a recorrente se insurgiu na defesa apresentada,
apresentando os pontos que entendeu de direito e o seu embasamento legal. Não resta
caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório, assimila as
consequências do fato que deu origem ao indeferimento do direito creditório pleiteado, que lhe
possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu
direito creditório.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua
manifestação de inconformidade. Assim não verifico nenhuma das hipóteses listadas no art. 59
do Dec. 70.235/72 a ensejar a nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida.
Verifica-se assim que a fundamentação do Despacho Decisório foi clara quanto
aos motivos que levaram ao reconhecimento parcial do direito creditório.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720111/2013-10

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
O valor do direito creditório reconhecido foi apurado com base nos valores
constantes da liquidação de sentença, atualizados até o trânsito em julgado (junho de 1998) da
ação de conhecimento, descritos na coluna "Valor Corrigido" (fl. 189), aos quais autoridade
fiscalizadora aplicou os juros de 1% ao mês determinados na decisão judicial.
No entanto, o Recorrente não trouxe nenhuma demonstração de equívoco dos
cálculos que pudessem infirmar as conclusões da autoridade fiscalizadora.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto às alegações sobre juros e multa, acompanho a decisão recorrida pois em
não havendo lançamento no presente, não há que se falar em limitação de juros de mora pelo
CTN ou da multa exigida, por simples inexistência de tais exigências neste processo.
Conclui-se assim que, com base nos cálculos efetuados pela auditoria fiscal,
restou comprovada a insuficiência de pagamentos frente aos valores de indébito apresentados
pela recorrente, sendo correta a homologação parcial quando o direito creditório reconhecido é
insuficiente para compensar os débitos informados em declaração de compensação.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Desta forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720111/2013-10

Fl. 589
DF CARF MF
Original